Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-47.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003900-47.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HEITOR DOS SANTOS FREITAS - CPF: 061.507.851-65 (APELANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), KAMILA MOREIRA DE FREITAS GUARDINI - CPF: 023.863.251-21 (APELADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO GARCAS/ARAGUAIA - CNPJ: 02.575.700/0001-30 (APELADO), GUARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.682.078/0001-55 (APELADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA MOREIRA DE FREITAS GUARDINI - CPF: 023.863.251-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ERRO
MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E OS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade do Estado
lato sensu
nos casos em que o dano seja decorrente, de forma direta, da falha do serviço de atendimento médico mantido pelo ente público.

2. A teor das provas carreadas aos autos, em especial do laudo pericial, verifica-se a ausência de erro médico no atendimento prestado à paciente.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
em face da sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
(MT) que, nos autos da ação indenizatória n.
1003900-47.2021.8.11.0004
movida contra o
MUNICÍPIO DE
BARRA DO GARÇAS
(MT)
,

KAMILA MOREIRA DE FREITAS
GUARDINI
,
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO GARÇAS/ARAGUAIA
e
GUARDINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Houve condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC.

A parte apelante aduz, em síntese, que após se acidentar
em 27.01.2020,
foi encaminhad
a
para avaliação de um médico ortopedista, ocasião em que fo
ram

prescrito
s
medicamentos e imobilização, sem observar que se tratava de um caso
cirúrgic
o
.

Relata que
ficou aproximadamente 2 (dois) meses com o pé imobilizado, quando a médica prescreveu a realização de sessões de fisioterapia, as quais não conseguia realizar em razão de intensa dor nas tentativas de manipulação motora do
membro.

Em razão das dores contínuas, buscou avaliação de outro médico assistente que, de imediato, constatou rompimento em seu tornozelo, assim como evidenciou o distanciamento dos ossos que fazem o movimento de subida e descida do
pé.

Na mesma oportunidade, o médico
apontou uma demora excessiva na submissão ao procedimento cirúrgico, apontando que esta foi a causa das sequelas que o atingiriam.

Assim, alega a ocorrência de erro e negligência nos atendimentos, requerendo a condenação da
s
parte
s
apelada
s
ao pagamento de indenização por dano moral
, material e estético no montante total de

R$
103.160,47
(
cento e três mil cento e sessenta reais e quarenta e sete centavos
).

Instada, a
s
parte
s
apelada
s
apresent
aram
contrarrazões no Id.
206949857
e 206949851
,
pugnando pelo não provimento do apelo.

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público (Id.
212410670
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1003900-47.2021.8.11.0004 movida contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
,
KAMILA MOREIRA DE FREITAS GUARDINI
,
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO GARÇAS/ARAGUAIA
e
GUARDINI SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Houve condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por
dano moral, material e estético
, ante o alegado erro médico praticado p
or servidora pública no exercício de suas funções
.

Para julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. Juízo
a quo
assim entendeu (Id. 193347211):

“
Segundo o que consta da exordial, a médica que atendeu o autor foi imprudente e não constatou a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, o qual só veio a ser realizado meses depois da queda, tendo gerado prejuízos irreparáveis.

Ocorre que,
em análise aos prontuários médicos juntados aos autos, os quais não foram especificamente impugnados pelo autor como sendo documento falso ou suscetível de qualquer nulidade, constata-se que, desde o primeiro atendimento realizado em 29/01/2020, a médica já mencionou a possibilidade de futura indicação de cirurgia
.

Ainda, na ficha cadastral do dia 01/04/2020 (id. 63393099), a médica atesta: “
indico cirurgia para estabilização do tornozelo. Paciente informa que não quer operar. Explico sobre possíveis complicações”
. Este documento, anexado ao processo em pelo menos duas oportunidades, tanto pelo Município de Barra do Garças/MT quanto pela
Guardini
Serviços Médicos LTDA, não foi objeto de impugnação específica pelo autor, o qual de forma geral sustentou não ter havido esta orientação.

Prosseguindo,
o laudo pericial realizado por perito nomeado pelo juízo concluiu que o procedimento cirúrgico indicado pela médica não foi optado pelo autor. Outrossim, o perito entendeu pela inexistência de incapacidade para a atividade laborativa habitual, bem como respondeu que os procedimentos médicos ministrados ao autor estão dentro dos padrões da literatura médica
.

Acrescentou que o agravamento do estado de saúde do paciente se deu após atendimento médico por profissionais que não fazem parte do presente processo e afirmou não ter constatado nexo de causalidade entre a conduta dos demandados e os danos suportados pelo autor.

A experiência revela que as enfermidades médicas possuem evolução, origem e gravidade diversa a depender do indivíduo e do caso. Por vezes não são combatidas no primeiro tratamento.
Inexiste demonstração que comprove os alegados erros de diagnóstico, atendimento precário e eventual nexo de causalidade com as alegadas sequelas
.

Vale ressaltar que os atestados médicos particulares juntados no decorrer do processo não foram capazes de modificar o convencimento a respeito do laudo pericial realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, é imprescindível a demonstração de que o profissional, diante da situação que lhe era apresentada naquele momento, não procedeu de acordo com as técnicas e ensinamentos da medicina, operando-se, portanto, o malogro da prova (art. 373, I, do CPC).

Sendo assim, em razão de o demandante não ter se desincumbido da prova acerca da conduta ilícita do agente estatal, o que é indispensável para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (sentido amplo), a pretensão deve ser julgada improcedente
.

Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por Heitor dos Santos Freitas em face do Município de Barra do Garças e
Guardini
Serviços Médicos
LTDA.
”
[
sem destaque no original].

A parte apelante interpôs o presente recurso a fim de reformar
a sentença recorrida e, para tanto, alega a responsabilidade objetiva do Município e, consequentemente, o dever de indenizar os danos causados.

É cediço que para o conhecimento da responsabilidade civil, quando subjetiva, faz-se necessário apreciar a presença de 3 (três) requisitos, quais sejam:
(i)
a conduta do agente;
(
ii
)
o dano e
(
iii
)
o nexo causal.

No caso concreto, conforme preceitua o art. 37, §6o da Constituição da República, é objetiva a responsabilidade da Fazenda Pública pelos danos causados por servidores a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

Isso significa que, independentemente da ausência de dolo, em uma ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia atribuídas a servidor público no exercício de sua função, caso consubstanciado como efeito o dano, será configurado o dever do Estado de indenizar.

Assim, a vítima da ação comissiva não precisa comprovar a culpa do Estado para ser indenizada, sendo necessário apenas a comprovação
(i)
do dano,
(
ii
)
do nexo de causalidade (relação fática com o dano) e
(
iii
)
do fato administrativo (relação com atividade do Estado) para subsistir a obrigação.

No caso concreto, conforme laudo pericial elaborado e constante nos autos no Id.
206948415
, "
(...)
na data da última avaliação médica pela
Dra
, Kamila
Guardini
CRM-MT 7663 houve a indicação do tratamento cirúrgico para estabilização do tornozelo,
contudo a descrição de que o paciente não queria operar
”.

Em resposta ao quesito n.
9
, inclusive, o perito deixa expresso que
houve a indicação de cirurgia pela médica especialista, porém a prescrição não foi acatada pelo paciente

(Id.
206948415
,
Pág
–
8
):

Inclusive, do próprio prontuário colacionado pela parte apelada Município de Barra do Garças (MT) no Id. 206948330, há a indicação de procedimento cirúrgico não acolhido pelo paciente:

Em que pese ser inegável a fratura no pé, resta evidente que não foi comprovado pela parte apelante o nexo causal entre o dano enfrentado e a conduta d
a médica servidora pública que o atendeu
.

Ausente, portanto, a caracterização dos requisitos necessários para a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização.

Nesse contexto é o entendimento da jurisprudência desse e. Tribunal em casos semelhantes ao presente:

“APELAÇÃO-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

A teor das provas coligidas aos autos
verifica-se a ausência de erro médico no atendimento dispensado ao paciente
.

Dessa forma não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte
daquele, a
qual decorreu de causas alheias ao tratamento médico. A circunstância de a responsabilidade civil do município ser objetiva não elimina a obrigação do autor de provar a conduta estatal causadora de ofensa ao seu patrimônio jurídico, o dano e a existência de nexo causal, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC”.

(TJ-MT 00019288220138110087 MT, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07.10.2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16.10.2020)
[sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA –
INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido.

De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial
.

Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido”.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Rel.
DR.
YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29.3.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05.4.2021)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
incólume
.

Por ser parte vencida, majoro a verba honorária em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC aplicáveis ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024